Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-34.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000926-34.2020.8.11.9005
Impetrante: KAREN HELENA LAZARIN ALBERTO
Impetrado: MM JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Aportou aos autos petição da parte impetrante na qual informa que houve retirada do status de prejuízo dos sistemas do Banco Central do Brasil, motivo pelo qual afigura-se a perda do objeto do presente writ.
Ante o exposto, homologo a desistência protocolizada, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Junior
Relator